Tribunal: TJBA
Processo: 8036996-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036996-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS, CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS

AGRAVADO: JOSE VALDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUSPENSÃO LIMINAR DO PAD. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ASSEGURANDO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TERMO DE CESSÃO E DOCUMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Coronel João Sá contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu liminar para suspender imediatamente Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra servidor público efetivo, além de determinar sua eventual reintegração ao serviço público caso houvesse exoneração, sob pena de multa de cinquenta mil reais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão liminar que suspende Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra servidor público sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa merece reforma, ou se, ao contrário, encontra-se amparada pela demonstração de direito líquido e certo através de prova pré-constituída que evidencia regularidade funcional do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A supressão de vantagem pecuniária já incorporada ao patrimônio jurídico de servidor público ou a instauração de procedimento administrativo que importe em restrição de direitos exige a observância prévia do devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. A existência de documento oficial do Município de Poço Redondo expedido em dezembro de dois mil e vinte e quatro, atestando a devolução formal do servidor ao Município de origem, constitui prova pré-constituída suficiente para caracterizar direito líquido e certo no mandado de segurança.
5. O termo de cooperação firmado entre os entes municipais, aliado às portarias de nomeação e aos históricos financeiros que demonstram o regular exercício funcional do servidor no município cessionário, reforça a presunção de regularidade da situação funcional do impetrante.
6. A instauração de Processo Administrativo Disciplinar baseada em alegação de abandono de cargo, sem que antes se demonstre a inexistência de cessão regular ou que se assegure ao servidor o direito de apresentar sua versão dos fatos em procedimento administrativo prévio, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
7. O risco de exoneração do servidor público estável, com potencial prejuízo irreparável à sua condição funcional e à estabilidade no serviço público, caracteriza o periculum in mora que autoriza a concessão de medida liminar suspendendo os efeitos do ato administrativo impugnado.
8. A alegação de ausência de motivação suficiente para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, somada à existência de documentação comprobatória da regularidade da cessão até o final de dois mil e vinte e quatro, evidencia a plausibilidade jurídica da pretensão do impetrante.
9. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que, embora a Administração Pública possa rever seus próprios atos com fundamento no poder de autotutela previsto na Súmula quatrocentos e setenta e três, quando tais atos implicam invasão da esfera jurídica dos administrados, torna-se obrigatória a instauração de prévio processo administrativo com observância das garantias constitucionais.
10. O Município agravante não demonstrou nos autos a existência de procedimento administrativo prévio que tivesse oportunizado ao servidor a apresentação de justificativas quanto à sua situação funcional antes da instauração do Processo Administrativo Disciplinar, configurando afronta ao devido processo legal.
11. A mera alegação de que o servidor permaneceu ausente por mais de três anos, sem a correspondente comprovação de que não havia amparo legal para tal situação ou de que o servidor foi previamente intimado para esclarecer os fatos, não se mostra suficiente para afastar a presunção de regularidade conferida pela documentação apresentada pelo impetrante.
12. O cabimento do mandado de segurança resta configurado na hipótese, uma vez que se trata de proteção a direito líquido e certo contra ato de autoridade que, em análise perfunctória, demonstra ilegalidade ao instaurar procedimento disciplinar sem observância das garantias constitucionais processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036996-69.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA e como agravado JOSE VALDO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.